Tribunal: TJSP
Processo: 1030728-63.2017.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência de omissão ou contradição a ensejar a propositura do recurso – Argumentos relevantes que foram enfrentados de forma nítida – Contradição, ademais, que deve ser interna ao julgado - Pretendida pelo ora embargante a rediscussão de matéria já objeto de apreciação por esta Câmara – Caráter infringente imprimido à arguição – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638284
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1030728-63.2017.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
EWERSON MUNHOZ REIS MATOS, é embargada RENATA NASCIMENTO
BREDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e MARCOS GOZZO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1030728-63.2017.8.26.0114/50000 -Voto no
2
VOTO No: 33496 – Digital
EDEC.No: 1030728-63.2017.8.26.0114/50000
COMARCA: Campinas (10a Vara Cível)
EBTE. : Ewerson Munhoz Reis Matos (apelado, embargado, exequente)
EBDA. : Renata Nascimento Breda (apelante, embargante, executada)
Embargos de declaração
Inexistência de omissão ou
contradição a ensejar a propositura do recurso Argumentos
relevantes que foram enfrentados de forma nítida

Contradição, ademais, que deve ser interna ao julgado -
Pretendida pelo ora embargante a rediscussão de matéria já
objeto de apreciação por esta Câmara Caráter infringente
imprimido à arguição Embargos rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração (fl. 1), opostos,
tempestivamente, contra o acórdão que deu provimento ao apelo interposto pela ora
embargada (fls. 290/293 dos autos principais).
Sustenta o ora embargante, em síntese, que: o acordão foi omisso;
não foi considerada a existência de confissão pela própria embargada quanto ao
recebimento de valores emprestados por ele; a embargada admitiu que recebeu valor
emprestado, apenas havendo aduzido que tal valor teria sido um investimento no
negócio; os valores foram emprestados a partir de 2010; o dinheiro emprestado
pertencia ao casal; com o divórcio em 2013, o referido crédito ficou apenas com ele,
tendo as partes firmado o contrato de mútuo em 2013, como renovação da dívida já
existente; anexa o contrato de divórcio para comprovar o alegado; o empréstimo
consistiu em uma novação de dívida; o documento foi feito pelas partes, que não são
técnicos; impossível que ele tenha coagido a embargada a assinar o contrato para
receber pró-labore; o verbo no futuro é mero erro material; nada foi dito em relação à
nota promissória; o valor representado na nota promissória é o valor total da dívida
atualizado; o benefício da justiça gratuita concedido à embargada é contraditório em
relação aos documentos por ela apresentados; a embargada pretende alterar o valor da
causa dos embargos apenas depois de ser vencedora, o que não se pode admitir; devem
ser sanados os vícios apontados (fls. 1/11).
É o relatório.
2. Os ventilados embargos não merecem prosperar.
Explicando:
2.1. Esta Câmara, ao dar provimento ao apelo da ora embargada,
apreciou toda a matéria exposta nas razões recursais (fls. 226/232 dos autos principais),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1030728-63.2017.8.26.0114/50000 -Voto no
3
assim como nas contrarrazões (fls. 275/285 dos autos principais).
Ficaram claros os motivos pelos quais o título escolhido pelo ora
embargante (fl. 165 dos autos principais), “Empréstimo em Dinheiro” (fl. 155 dos autos
principais), não podia ser considerado título executivo hábil a embasar a execução.
Constou do voto condutor que:
“O embargado ajuizou em face da embargante ação de execução
por quantia certa (fl. 145), fundada em contrato de 'Empréstimo
em Dinheiro' firmado pelas partes em 18.11.2013 (fl. 155).
Consta desse instrumento, na cláusula 1, que:
'O mutuante concederá ao mutuário um empréstimo na quantia de
R$ 380.650,00 (trezentos e oitenta e seiscentos e cinquenta reais)'
(fl. 155) (grifo não original).
A cláusula 2 do referido contrato, por sua vez, dispõe que:
'A quantia creditada, acrescida de juros de 1,00% (um por cento)
ao mês sobre o saldo devedor, com vencimento todo dia 15 de
cada mês, deverá ser devolvida pelo mutuário mediante
pagamento a ser combinado entre as partes. A quantia deverá ser
quitada até 18.1.2015, contudo, esta data poderá ser prorrogada
caso haja consenso de ambas as partes' (fl. 155)” (fl. 292 dos
autos principais).
Foi esclarecido, no voto condutor (fl. 292 dos autos principais),
que o mencionado ajuste prevê um evento futuro, “concederá ao mutuário um
empréstimo” (fl. 155 dos autos principais).
Ressaltou-se que, para que o título escolhido pelo ora embargante
(fl. 165 dos autos principais), “Empréstimo em Dinheiro” (fl. 155 dos autos principais),
atendesse ao requisito da certeza, previsto no art. 783 do atual CPC, mostrava-se
imprescindível a comprovação da efetiva disponibilização do valor emprestado à
embargante [ora embargada], o que não se verificou” (fl. 292 dos autos principais)]
Foi observado que a falta de demonstração da disponibilização da
importância mencionada no ajuste impossibilitou, até mesmo, eventual cálculo dos
encargos moratórios, bem como da própria atualização monetária do valor (fl. 292 dos
autos principais).
Destacou-se, no voto condutor (fl. 292 dos autos principais), que
a ora embargada negou expressamente haver recebido o valor referido no ajuste (fl. 4
dos autos principais), tendo afirmado que assinou o contrato em questão como meio de
o ora embargante receber uma espécie de pró-labore, decorrente dos investimentos que
ele teria feito na sociedade realizada entre a ora embargada e a ex-esposa do ora
embargante (fl. 4 dos autos principais).
Foi salientado que o ora embargante admitiu que não efetuou
qualquer empréstimo de valor para a ora embargada, tendo asseverado, tanto na petição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1030728-63.2017.8.26.0114/50000 -Voto no
4
inicial da execução (fl. 146 dos autos principais), como na impugnação aos embargos
(fl. 163 dos autos principais), que foi a sua ex-esposa quem teria realizado o empréstimo
à ora embargada, crédito esse que lhe coube por conta da partilha de bens do casal (fl.
292 dos autos principais).
Quanto aos diversos documentos juntados aos autos por ambas as
partes (fls. 10/127, 174/177 dos autos principais), assinalou-se, no voto condutor (fl.
293 dos autos principais), que, embora indiquem a existência de relação negocial entre
as partes, não se revelam hábeis a conferir a necessária certeza ao título que embasou a
execução (fl. 155 dos autos principais).
Concluiu-se que o ventilado ajuste não se mostra apto a
fundamentar a execução em exame, devendo o ora embargante recorrer ao processo de
conhecimento para receber o seu suposto crédito (fl. 293 dos autos principais).
Não houve menção à nota promissória, supostamente emitida em
18.1.2015 (fl. 7), porque ela não embasou a execução em análise, havendo o ora
embargante optado por executar o “Empréstimo em Dinheiro”, conforme já exposto.
No tocante à dispensa da ora embargada de recolher o preparo,
nos termos do art. 98, § 5o, do atual CPC (fl. 292 dos autos principais), não se verificou
qualquer contradição ou omissão (fl. 8).
Justamente por serem considerados os documentos anexados pela
ora embargada (fls. 234/270 dos autos principais), não lhe foi concedido o benefício da
justiça gratuita de maneira ampla, mas tão somente quanto à dispensa do recolhimento
do preparo.
Em suma, não se verificou qualquer omissão ou contradição no
acórdão (fls. 10/11).
2.2. Por outro lado, inviável exigir-se manifestação expressa
sobre todos os argumentos da parte e sobre todos os preceitos legais (fls. 1/10).
A omissão a que aludem o inciso II do parágrafo único do art.
1.022 e o inciso IV do § 1o do art. 489, ambos do atual CPC, não diz respeito a qualquer
argumento ou dispositivos legais trazidos pelas partes, mas àqueles relevantes, que
possam, em tese, alterar a conclusão do julgador.
Discorrendo sobre esse tema, precisos os seguintes escólios de
NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:
“(...) Não se deve confundir a sentença com fundamentação
sucinta com aquela de fundamentação deficiente. O juiz não tem
obrigação de responder a todos os argumentos das partes [v. CPC
489 § 1o IV], mas tem o dever de examinar as questões que
possam servir de fundamento essencial à acolhida ou rejeição do
pedido do autor (...)” (“Código de processo civil comentado”, 16a
ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, nota 20 ao art. 489,
p. 1250) (grifo não original).
2.3. Ademais, a contradição suscetível de ser afastada por meio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1030728-63.2017.8.26.0114/50000 -Voto no
5
dos embargos declaratórios é aquela existente entre as afirmações inseridas no acórdão
embargado ou entre a sua fundamentação e a sua conclusão, o que não se verificou na
hipótese vertente.
Nos dizeres de EDUARDO ARRUDA ALVIM, “a contradição
deve ser sempre interna ao julgado” (“Curso de direito processual civil”, São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2000, v. 2, cap. V, no 1, p. 178).
Ou, nas expressões de LUIZ ORIONE NETO, “a contradição que
autoriza o uso de embargos de declaração é a que se verifica entre proposições do
acórdão, não aquela que se encontra entre decisões diversas” (“Recursos cíveis”, 3a ed.,
São Paulo: Saraiva, 2009, no 29.3.3, p. 378).
2.4. Na verdade, o ora embargante revela inconformismo com as
proposições constantes do julgado.
Pretende ele rediscutir matéria já objeto de apreciação por esta
Câmara, sendo patente o caráter infringente imprimido à arguição, visto que almeja que
a turma julgadora reexamine os argumentos favoráveis à sua tese.
Todavia, somente em casos excepcionais, aceita-se o uso de
embargos declaratórios com efeito infringente do julgado.
Em outras palavras, é admissível a sua utilização apenas quando
manifesto o equívoco e nas hipóteses em que não exista, no sistema legal, outro recurso
para a correção do erro cometido, o que, “in casu”, não ocorreu.
3. Nessas condições, rejeito os embargos declaratórios em
apreciação.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator